Tribunal: TJDFT
Processo: 0754796-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR EM RELAÇÃO HOMOAFETIVA. PRESUNÇÃO DE VULNERABILIDADE. DESNECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO ESPECÍFICA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Quarta Vara Criminal de Ceilândia em face do Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia, no âmbito de inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática dos crimes de ameaça, dano e desacato imputados a L.B.P.S. contra sua companheira T.S., em contexto de convivência doméstica e relação homoafetiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os fatos narrados, praticados no contexto de relação íntima de afeto entre duas mulheres, atraem a incidência da Lei no 11.340/2006 e, por conseguinte, a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 11.340/2006 incide sobre todas as situações previstas em seu art. 5o, independentemente da orientação sexual das partes, nos termos do parágrafo único do referido dispositivo.
4. A alteração legislativa promovida pela Lei no 14.550/2023, ao incluir o art. 40-A na Lei Maria da Penha, afasta a exigência de demonstração de motivação específica ou de hipossuficiência concreta da vítima, estabelecendo critérios objetivos para a aplicação da norma protetiva.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar é presumida, sendo desnecessária prova específica de violência baseada em gênero.
6. A existência de relação íntima de afeto, com coabitação, aliada às condutas de ameaça com uso de arma branca, dano patrimonial e violência psicológica, caracteriza situação subsumível ao art. 5o, III, da Lei no 11.340/2006.
7. A circunstância de se tratar de relação homoafetiva não afasta a aplicação da Lei Maria da Penha, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e da própria Câmara Criminal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conflito conhecido e declarado competente o Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia.
Tese de julgamento:
1. A Lei Maria da Penha aplica-se às relações homoafetivas femininas quando presentes os requisitos do art. 5o da Lei no 11.340/2006.
2. A vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar é presumida, sendo desnecessária a comprovação de motivação de gênero ou hipossuficiência específica.
3. Compete ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher processar e julgar os crimes praticados no âmbito de relação íntima de afeto, ainda que entre pessoas do mesmo sexo.